Tribunal: TJPA
Processo: 0821490-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821490-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAPHAEL RUIVO COELHO

AGRAVADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE LOTE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual de compra e venda de lote urbano, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão das parcelas vencidas e vincendas, sob alegação de incapacidade financeira superveniente e desinteresse na manutenção do contrato .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade das parcelas contratuais diante de alegado desinteresse e dificuldade financeira do contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação unilateral de desinteresse na manutenção do contrato e de incapacidade financeira não evidencia, por si só, a probabilidade do direito à rescisão contratual com suspensão imediata das obrigações.

A suspensão unilateral das obrigações contratuais afronta os princípios da obrigatoriedade dos contratos e da boa-fé objetiva, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

A ausência de elementos que indiquem vício de consentimento, abusividade contratual ou circunstância excepcional afasta a plausibilidade do direito invocado.

A análise de eventual desequilíbrio contratual ou nulidade demanda dilação probatória, incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.

O risco de negativação ou demais consequências do inadimplemento decorre do próprio descumprimento contratual, não configurando perigo de dano apto a justificar a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera alegação de dificuldade financeira e desinteresse na continuidade do contrato não autoriza a suspensão das obrigações contratuais em sede de tutela de urgência.

A ausência de prova inequívoca de vício contratual ou ilegalidade afasta a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

A necessidade de dilação probatória impede a concessão de tutela antecipada que altere substancialmente a relação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0805532-18.2024.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 25.11.2025; TJPA, AI nº 0002992-45.2015.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 09.04.2018; TJPA, AI nº 0812908-89.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por RAPHAEL RUIVO COELHO
, tendo como agravado(a) FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por RAPHAEL RUIVO COELHO, com fundamento no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, em face da decisão interlocutória de ID 133031081, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 0806736-79.2024.8.14.0006, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão das parcelas vencidas e vincendas do contrato firmado entre as partes.

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual ajuizada pelo ora agravante em face de FGR Urbanismo Belém S/A – SPE, objetivando a resolução do contrato de compra e venda de lote urbano, sob o argumento de impossibilidade superveniente de manutenção das prestações ajustadas, em razão de alegada alteração de sua capacidade financeira.

O Juízo a quo, ao apreciar o pedido liminar, entendeu não estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, indeferindo, por conseguinte, a suspensão das cobranças contratuais e das parcelas vincendas.

Irresignada, a agravante
afirma que estão plenamente configurados os requisitos do art. 300 do CPC, defendendo a existência de probabilidade do direito (fumus boni iuris), consubstanciada no seu declarado desinteresse em manter o negócio jurídico e na propositura de ação visando à rescisão contratual. Aduz que a pretensão deduzida não se refere à revisão das cláusulas ou à modificação do valor das prestações, mas sim à extinção do vínculo contratual, o que, segundo sustenta, legitimaria a suspensão imediata da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas.

Argumenta, ainda, que o perigo de dano (periculum in mora) se evidencia no risco concreto de negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como na possibilidade de consolidação da propriedade em favor da agravada e eventual submissão do imóvel a leilão, circunstâncias que poderiam comprometer o resultado útil do processo e acarretar prejuízos de difícil reparação.

Ao final, requer o provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada e a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Foi indeferido
o pedido de antecipação da tutela recursal
em decisão interlocutória ID 24309014.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público proferiu o parecer ID 24397429.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO RECURSAL

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas de contrato de compra e venda de lote, em razão do alegado desinteresse do agravante na manutenção do ajuste e de sua alegada incapacidade financeira.

Inicialmente, cabe destacar o que estabelece o texto do Código de Processo Civil acerca da possibilidade de concessão da tutela de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito
, uma vez que
a pretensão recursal está lastreada, essencialmente, em alegações unilaterais de desinteresse na manutenção do contrato e dificuldade financeira superveniente
.

Cumpre destacar que tais fundamentos, isoladamente considerados, não autorizam a suspensão unilateral do cumprimento das obrigações contratuais, sob pena de violação aos princípios da obrigatoriedade dos contratos e da boa-fé objetiva, consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Ademais,
a documentação acostada aos autos não evidencia, em juízo de cognição sumária, a existência de vício de consentimento, cláusulas abusivas ou qualquer circunstância excepcional que justifique a intervenção judicial para suspender os efeitos do contrato
, circunstância que afasta a plausibilidade do direito invocado.

Outrossim, cumpre consignar que as alegações deduzidas pelo agravante — especialmente no que se refere à eventual abusividade contratual, desequilíbrio econômico ou justificativa para rescisão — demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e com o exame perfunctório próprio das tutelas de urgência.

Nesse sentido, a análise aprofundada das condições contratuais, bem como das circunstâncias fáticas alegadas, deve ser realizada no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível, neste momento processual, antecipar efeitos que importem na modificação substancial da relação contratual. Assim destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência somente deve ser concedida quando demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A análise de cláusulas contratuais tidas por abusivas, bem como a aferição da intenção de rescisão e da suposta conduta abusiva da agravada, exigem contraditório e dilação probatória, não se podendo extrair, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações do agravante.

A negativa de tutela antecipada se impõe como medida de prudência, diante da ausência dos pressupostos legais.

Inexistindo os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória.

Recurso conhecido mas desprovido.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805532-18.2024.8.14.0000 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-25) (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DO PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista a necessidade de dilação probatória, uma vez que não restou provada as alegações da recorrente, a via do Agravo de Instrumento se mostra incabível
. 2.

Por outro lado, mister o reconhecimento do periculum in mora inverso, em face do perigo de dano na consolidação da propriedade do bem imóvel.3.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0002992-45.2015.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2018-04-09) (grifos nossos)

Ementa: Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Compra e venda de lote. Alegação de propaganda enganosa. Tutela de urgência indeferida. Ausência de prova inequívoca do vício de vontade. Necessidade de dilação probatória. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender o pagamento das mensalidades de financiamento de lote e declarar a nulidade da instalação de condomínio, sob alegação de propaganda enganosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender o pagamento das mensalidades de financiamento de lote e declarar a nulidade da instalação de condomínio, sob alegação de propaganda enganosa.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. No caso concreto, a alegação de propaganda enganosa e vício de vontade demanda dilação probatória, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, acolher o pedido dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0812908-89.2023.8.14.0000 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-11) (grifos nossos)

No que concerne ao perigo de dano
, verifica-se que os riscos apontados, como eventual negativação ou consequências do inadimplemento,
decorrem do próprio descumprimento contratual, não configurando situação excepcional
apta a ensejar a concessão da medida de urgência.

Dessa forma,
ausentes os requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC
, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo integralmente a decisão agravada
.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2026